Tribunal: TJPA
Processo: 0804781-93.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7899 - Bloqueio de Matrícula
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804781-93.2018.8.14.0015

APELANTE: A M DA S PANTOJA EIRELI - ME

APELADO: LEONARDO FERNANDES HUNGRIA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO - CARTÓRIO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO QUE ADMITE A EXISTÊNCIA DE FALHAS ANTERIORES NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS REGISTRAIS -
ART.
109, DA LEI N.º 6.015/1973 (LEI DOS REGISTROS PÚBLICOS) – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em sessão ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
CONCEDER PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto
nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO

interposto por
A.M. DA S. PANTOJA EIRELI face da sentença proferida nos autos da AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, sob a seguinte fundamentação:

“(...) conhecimento público, pelo que, por conta desse fato e
diante da inexistência de qualquer registro do bem objeto da lide nos livros do cartório, caberia ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, o que não ocorreu nos presentes autos,
não sendo possível comprovar-se, com a certeza necessária, a existência do registro do imóvel em comento, motivo pelo qual a improcedência do pedido é medida de que se impõe.

Registre-se ainda que conforme se observa do
ID 22651501 o ITERPA apresentou informação, por intermédio da qual não confirmou a correspondência da área objeto do litígio em relação ao Título nº 02094/008.

Assim, diante de mais esse fato,
trazido aos autos pela autarquia fundiária do Estado do Pará, ente público que goza de presunção de legitimidade e veracidade, sendo o responsável pela regularização fundiária das áreas públicas do Estado e ente a quem compete reconhecer a validade dos títulos de terra por ele expedidos,

resta claro que a pretensão deduzida na inicial não merece ser acolhida.

Ante o exposto,
julgo

improcedente o pedido formulado na inicial, nos termos da fundamentação. (...)”

Em suas razões (id nº 7522862) o apelante alega que a ocorrência de cerceamento de defesa – indeferimento de produção de prova indispensável para o deslinde da causa.

Aduz que embora a fase processual para a especificação de provas já havia ocorrido, um fato novo (retificação das informações do ITERPA) demandou a necessidade de produção de nova prova indispensável para a formação do livre convencimento do julgador, qual seja, o GEORREFERENCIAMENTO.

Requer, por fim, o conhecimento e provimento do recurso.

Consta no ID nº 7522867 certidão dando conta de que não foram apresentadas contrarrazões.

Foi vinculado ao ID nº parecer da D. Procuradoria de Justiça opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia em averiguar se o procedimento específico de restauração de matrícula recebeu análise escorreita ou não.

Nessa senda, insta sopesar que o
artigo 109, da Lei dos Registros Públicos prevê que:

Art. 109. Quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório.

A doutrina, por sua vez, elucida que:

“(...) A restauração e o suprimento não se confundem com a retificação, apesar de estarem previstas no mesmo artigo 109.” (Legislação Notarial e de Registros Públicos Comentada. Martha El Debs, 2ª edição, 2016, p. 382). (...)”

“(...)A RESTAURAÇÃO DO REGISTRO CIVIL tem aplicação quando EXTRAVIADO OU DETERIORADO O LIVRO dos serviços notarial e registral, no todo ou em parte, de modo que inviabiliza a leitura. (...).” (Registro Civil das Pessoas Naturais II – Habilitação e registro de casamento, registro de óbito e Livro “E”. Christiano Cassettari, Mario de Carvalho Camargo Neto e Marcelo Salaroli de Oliveira. Ed. Saraiva. 2ª ed. 2014. Página 215) (...)”

“(...)RESTAURAR significa refazer, reconstituir, recompor. Em âmbito geral, se o registro foi EXTRAVIADO, DILACERADO ou INUTILIZADO, necessário será sua restauração, ou seja, refazimento do seu conteúdo de modo a consignar, segura e autenticamente, todas as informações contidas no assento anterior à danificação.

A restauração poderá ter por objeto todo ou parte do livro que se encontrar extraviado ou deteriorado ou, ainda, um registro específico. Incide nas HIPÓTESES DE destruição de acervos em decorrência de acidentes naturais (inundação, incêndio de acervo público, dentre outros), EXTRAVIO ou, ainda, danificação das páginas decorrentes de má conservação ou do tempo de uso do documento.” (Tratado Notarial e Registral, Volume 02, Vitor Frederico Kumpel e Carla Modina Ferrari, Ed. YK, 1.ª edição abril de 2017, página 944). (...)”

Dos autos é de relevo mencionar a informação prestada pela serventia de registro de imóveis do Acará, no seguinte sentido:

“(...) Após análise dos documentos apresentados neste cartório para Registro de Escritura Pública de Venda e Compra, apresentamos as seguintes considerações (Lei 9517/97 e art. 908 a 919 CNTJE-Pará). Após buscas nesta serventia NÃO FOI ENCONTRADO O LIVRO 2-G, FOLHAS 81, MATRÍCULA 7083.

Considerando que esta serventia sofreu intervenção judicial em decorrência de diversas irregularidades dentre as quais EXTRAVIO DE LIVROS E/OU FOLHAS DE LIVROS, SUGERIMOS seja requerido diretamente ao Juiz da Vara Agrária da Comarca de Castanhal, A RESTAURAÇÃO DA REFERIDA MATRÍCULA, como preceitua o art. 110, da lei 6.015/73.”

De outro vértice, o apelante apresentou contrato de compra e venda e escritura pública.

Do contexto probatório, infere-se que o apelante buscou a regularidade do imóvel mencionado na escritura pública seguindo a orientação formal do próprio Cartório de registro imobiliário do Acará que, tangencialmente, admite a existência de falhas anteriores, dentre as quais, destacou o extravio de livros e/ou folhas de livros daquela serventia.

Com efeito, a restauração é o procedimento adotado exatamente nas hipóteses de extravios dos livros, sem o que não é possível comprovar a existência ou inexistência do registro do imóvel.

Dessa feita, não se pode olvidar que na situação ora analisada é recomendável a adoção do procedimento da restauração da Matrícula, considerando que o usuário do serviço delegatário registral não deve ser penalizado pela incúria na conservação dos livros da serventia ou ser prejudicado no exercício do seu direito de propriedade.

Com essas ponderações, vislumbro como sendo pertinente a reforma da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e, na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO

DO RECURSO e CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, para, com fulcro no art.
109, da Lei n.º 6.015/1973 (Lei dos Registros Públicos), em reforma à sentença determinar que seja restaurada a matrícula do imóvel do apelante.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 21/05/2024